Tribunal: STF
Processo: ARE 1329714
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Civil. 3. Cumprimento de sentença. Concordância da parte exequente com os valores apresentados pela Fazenda Pública. Decisão do Tribunal de origem fundamentada na renúncia do exequente ao valor excedente. Recurso extraordinário, em contrapartida, em que se sustenta a aplicação do Tema 810 da repercussão geral. 4. Ausência de impugnação específica aos fundamentos do acórdão recorrido. Súmula 283. 5. Acórdão recorrido não destoa da jurisprudência desta Corte quanto à necessidade de se observar a lealdade processual e a vedação do comportamento contraditório. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental.